Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4o DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO SUPRIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 513, § 4o, do CPC, prevê que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda, a intimação da parte Executada será via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja nulidade da intimação.
2. O comparecimento espontâneo da Executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir desta data o prazo para pagamento voluntário da dívida. No caso dos autos, o prazo para pagamento do débito iniciou com a publicação da decisão que declarou a nulidade de intimação da Parte.
3. Por força da regra prevista no art. 282, 1o, do CPC, declarada a nulidade pelo Juiz, somente serão declarados nulos os atos subsequentes, quando demonstrado prejuízo à parte. Pois, o formalismo processual não pode se sobrepor ao princípio da finalidade, neste caso, é imperiosa a observância do brocardo pas de nullité sans grief - sem prejuízo não há nulidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, em razão de o Ministério Público não se sujeitar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencido em ação civil de improbidade administrativa, à luz do princípio da simetria, não deve a parte condenada pela prática de improbidade administrativa ser obrigada ao pagamento de honorários em favor do Parquet.
5. Agravo conhecido e provido parcialmente. Não cabimento de honorários advocatícios em favor do Exequente (MPDFT).